Tribunal: TJDFT
Processo: 0721820-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0721820-67.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: REJANE SCHEID NINAUT LUCENA BRANCO, MARIO LUCENA BRANCO AGRAVADA: SOLTEC ENGENHARIA LTDA DESPACHO REJANE SCHEID NINAUT LUCENA BRANCO e MÁRIO LUCENA BRANCO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Repisam os fundamentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de ID 22317661, e determino que as publicações referentes à parte agravada sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE O. MOURÃO, OAB/DF 11.161. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014